Tribunal: STF
Processo: RHC 61734
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
- TRIBUNAL DO JÚRI. REAFORAMENTO.
- A CIRCUNSTANCIA DE A PRONUNCIA TER SIDO ANULADA E PROFERIDA OUTRA,
MANTIDOS OS MESMOS ACUSADOS, NÃO IMPORTA A DESCONSTITUIÇÃO
AUTOMÁTICA DO DESAFORAMENTO DEFERIDO AO TEMPO DA PRIMEIRA. RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO E "HABEAS CORPUS" CONHECIDO COMO PEDIDO
ORIGINARIO E INDEFERIDO.